Tribunal: TJSP
Processo: 1026938-59.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026938-59.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
SEBASTIÃO LÁZARO BRANDÃO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026938-59.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 51334e
2
VOTO No : 51334e
EDEC.No : 1026938-59.2017.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EBTE. : SEBASTIÃO LÁZARO BRANDÃO FILHO (JUST. GRAT.)
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A
*RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESQUESTIONAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU
OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ART.
1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos vícios elencados na
legislação processual civil (art. 1.022).
2. Embargos rejeitados.*
O v. acórdão de fls. 141/144 deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A nos autos da ação
indenizatória que lhe moveu Sebastião Lázaro Brandão Filho, apenas para
redução do montante condenatório.
Prequestionando a aplicação de determinados dispositivos
legais, apresenta o autor embargos de declaração.
É o relatório.
O aresto embargado não se ressente dos vícios descritos
no art. 1.022 e parágrafo único do novo Código de Processo Civil1.
O colegiado enfrentou expressamente todas as questões a
ele devolvidas pela parte e concluiu que, apesar dos prejuízos causados pelo
banco ao consumidor, o arbitramento a título de danos morais feito em
primeiro grau teria sido excessivo, comportando redução.
De maneira que nada há para ser declarado.
1 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026938-59.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 51334e
3
Fica anotado o prequestionamento.
Posto
isto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos
declaratórios.
MELO COLOMBI
Relator